Tribunal: TJES
Processo: 5001504-17.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001504-17.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTHINEA DOS ANJOS BELMONTE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001504-17.2021.8.08.0035

RECORRENTE: RUTHINEA DOS ANJOS BELMONT

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RUTHINEA DOS ANJOS BELMONT
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo a requerente que foi realizar uma compra e tomou conhecimento que a requerida promoveu a negativação de seu CPF por dívidas dos anos de 2016, 2018 e 2019. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 8536788), a requerida afirma que a autora é titular da instalação nº 651388, desde 28/03/2013, sendo que em momento algum encerrou a relação contratual para evitar a imposição de débitos em seu nome.

A sentença (ID 8536818) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, nos termos do art. 487, I, do CPC, REJEITO os pedidos insertos na peça vestibular, julgando improcedente as pretensões autorais, bem como extinguindo a fase cognitiva do presente módulo processual
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8536819), reiterando que não foi notificada acerca de qualquer negativação imposta pela ré.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 8536823), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas.

Em que pese a aplicabilidade do CDC, coaduno com o entendimento do magistrado de piso de que inexiste prova mínima dos fatos alegados pela autora. É importante ressaltar que o conjunto probatório anexado aos autos é insuficiente para comprovar que os débitos não são devidos.

Além disso, a autora sequer comprovou eventual negativação, considerando que o print anexado ao ID 8536777 - Pág. 12 não veio de canais oficiais do SPC/SERASA, sendo impossível ter conhecimento de sua origem.

Devo alertar que a inversão do ônus da prova não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar a prova mínima dos fatos constitutivos alegados na inicial.

Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda para além do já trazido pelo juízo
a quo
, deveria a Autora, ora Recorrente, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas razões, o que não ocorreu. Deve assim, a r. sentença singular ser mantida em todos os seus termos, conforme art. 46 da Lei 9.099 de 1995.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)